Tribunal: CARF
Processo: 10670.721355/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721355/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.534 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/09/2013
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. ART. 968 DO RIR/99. ENTE PÚBLICO.
CABIMENTO.
Afigura-se cabível a imposição de penalidade prevista no art. 968 do RIR/1999
aos entes públicos, considerando-se que se encontram enquadrados enquanto
pessoas jurídicas de que trata o art. 928 do mesmo regulamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-98.574 da 3a Turma da DRJ/RPO, de 27 de setembro de
2019 (fls. 41 a 47):
I. Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721355/2013-20
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721355/2013-20

Trata o presente processo de lançamento de ofício de Multa Regulamentar pelo
não atendimento à intimação fiscal, visando ao fornecimento de informações ou
esclarecimentos no prazo legal, com data do fato gerador 02/09/2013, no valor
de R$ 2.694,79, conforme Auto de Infração de fls. 2/8, em que foram
consignados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o lançamento:
Através do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 01 (TIF 01), lavrado em
21/05/2013, acobertado pelo MPF D 0610800-2013-01512-6, intimou-se o
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS, conforme termo transcrito a
seguir
"1. Informar, detalhadamente, as obras e/ou prestação de serviços realizados
pela CONSTRUTORA RADIER LTDA, CNPJ 01.682.833/0001-42, para essa
Prefeitura, no período de 01/01/2008 a 31/12/2011.
2. Apresentar os contratos celebrados entre as partes em razão das obras e/ou
serviços contratados, as Notas Fiscais emitidas pelo contratado, no período de
01/01/2008 a 31/12/2011, bem como comprovantes de pagamentos efetuados
pela Prefeitura à referida construtora."
O termo de intimação foi entregue por via postal em 28/05/2013, tendo o prazo
para atendimento expirado em 17/06/2013. Tendo em vista a falta de
atendimento à intimação foi lavrada multa, consubstanciada no processo
10670.721059/2013-29.
Mediante TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 02 (TIF 02), lavrado em
09/07/2013, o contribuinte foi REINTIMADO a apresentar as informações e
documentos solicitados no TIF 01.
O TIF 02 foi entregue por via postal em 12/07/2013, tendo o prazo para
atendimento expirado em 19/07/2013. Até a presente data, esta fiscalização não
recebeu nenhuma resposta para os referidos termos.
Os artigos 928 e 968 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999, RIR/99, a
seguir transcritos, preceituam que as pesssoas físicas e jurídicas não poderão se
eximir de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal. A falta de
atendimento, no prazo marcado, às informações e documentos solicitados no
referido termo de intimação, resultam em aplicação da multa estabelecida no
referido artigo 968. Assim sendo, fica aplicada através deste auto de infração a
multa de R$ 2.694,79 - prevista na legislação tributária.
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento por via postal em 06/09/2013 (conforme Aviso de
Recebimento – AR de fls. 9/10), a Interessada apresentou, em 27/09/2013 (data
informada de postagem nos Correios – a tempestividade foi confirmada pelo despacho à
fl. 35), a Impugnação de fls. 20/25, em que aduz as seguintes razões:
i) Preliminares de mérito:
· Aduz que não possui legitimidade ativa para figurar no auto de infração, pois
é pessoa jurídica de direito público interno, conforme art. 475 do CPC (Código
de Processo Civil) e não pessoa jurídica comum de direito privado; assim, não é
uma das pessoas elencadas no art. 928, 929 ou 939 do Decreto 3.000/99
(RIR/99), mas estaria enquadrada nos arts. 936 e 938 do RIR/99, que não
prevêem multa como sanção pelo seu descumprimento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721355/2013-20

· Também discorda da forma pela qual se deu a intimação, pois, como pessoa
jurídica de direito público, a solicitação deve ser pessoal e dirigida ao
representante legal do Município, no caso, ao prefeito. Cita ementa de decisão
judicial.
· Segundo o artigo 938 do RIR/99, a troca de informações entre órgãos de
arrecadação dos diversos entes deve se realizar através de convênio ou outra
forma estabelecida, e não existe convênio ou avença alguma entre o Município
de Santa Cruz de Salinas e a RFB.
· Existe ainda a celeuma jurídica da possibilidade ou não do fornecimento de
dados fiscais sigilosos à RFB sem a competente autorização judicial.
ii) No mérito, afirma que o Município, após tomar conhecimento informal do pedido,
forneceu as informações solicitadas conforme ofício e comprovação de
encaminhamento que anexa à defesa, e que tal encaminhamento seu deu antes mesmo
da lavratura do auto de infração.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] A questão controvertida nos autos refere-se ao lançamento de ofício de Multa
Regulamentar pelo não atendimento à intimação fiscal, visando ao fornecimento de
informações e/ou esclarecimentos no prazo legal, tendo por base os artigos 927, 928 e
968 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
[...] A autuação ocorreu ante o não atendimento do Termo de Intimação Fiscal no 01
(TIF 01), lavrado em 21/05/2013 (fls. 11/14), em que foram solicitadas da Autuada
informações sobre a prestação de serviços pela empresa Construtora Radier Ltda, CNPJ
01.682.833/0001-42. A Impugnante foi reintimada em 12/07/2013, com prazo para
atendimento até 19/07/2013 (fls. 15/18), porém não apresentou resposta à Fiscalização
até a data de lavratura do auto de infração (03/09/2013), razão pela qual foi-lhe aplicada
a multa máxima prevista no art. 968 do RIR/99.
[...] No mérito, a Autuada alega que teria fornecido as informações solicitadas pela
Fiscalização, conforme ofício e comprovante de encaminhamento que juntou à
Impugnação.
[...] Contudo, verifico que, além de a resposta ter sido extemporânea (o prazo designado
para atendimento à segunda intimação expirou em 19/07/2013), não foram apresentadas
as informações e documentos solicitados. Ao contrário, pelo teor do aludido ofício, a
Prefeitura recusou-se a fornecer os dados requisitados.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, o ente público contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 54 a 56), aduzindo que não poderia ter sido sancionada com a multa do
art. 968 do RIR/1999, por entender que o mesmo não teria incluído dentre os passíveis de serem
sancionados os órgãos e entidades públicos de que tratam o art. 936 do RIR/1999.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721355/2013-20

Por fim, requer o ente público contribuinte a anulação do auto de infração exarado
em seu desfavor.
A contribuinte apresenta ainda documentos que entende corroborar com suas
alegações (fls. 57 e 58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de débito tributário com valor não superior a 60
(sessenta) salários mínimos.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13 de novembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 53, face ao Termo de Ciência datado
de 22 de outubro de 2019, fl. 51) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que o ponto
controvertido que remanesce como objeto de análise diz respeito à possibilidade ou
impossibilidade de imposição da sanção prevista no art. 968 do RIR/1999 ao ente público
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas – MG.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721355/2013-20

A recorrente alega que o art. 968 não lhe seria passível de imposição, por entender
que referido dispositivo não seria aplicável aos órgãos públicos descritos no art. 936 (que trata de
órgãos públicos), do mesmo regulamento.
Aduz ainda o ente recorrente que o art. 112 do CTN seria aplicável ao presente
caso, em virtude de dúvida a respeito da incidência ou não de referida penalidade a órgãos
públicos.
Entendo, no entanto, não haver dúvida na questão.
É que o art. 968 do RIR/1999 indica que referida sanção é aplicável às pessoas
previstas nos arts. 928 e 939 do mesmo regulamento.
O art. 928 se encontra nas disposições gerais (aplicável a todos os demais
dispositivos da Seção) da Seção I do Capítulo II do RIR/1999, e abrange todas as pessoas
jurídicas (art. 928), abrangendo, assim os entes públicos, dotados de personalidade jurídica.
O art. 939, por sua vez, trata de profissionais cujo exercício se dá por pessoas
naturais.
Em síntese, as pessoas, sejam elas jurídicas (art. 928) ou as pessoas naturais de
que trata o art. 939, encontram-se passíveis de serem sancionadas sob o fundamento do art. 968
do RIR/1999.
A justificativa, portanto, da não inclusão do art. 936 no caput do art. 968 se dá
seja pelo fato de que a menção ao art. 928 já se demonstrava suficiente, seja pelo fato de o
art. 936 tratava exclusivamente de órgãos públicos (não dotados de personalidade jurídica), e não
de entes públicos.
Nesses termos, não merece provimento o recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721355/2013-20

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital